Tribunal: TJDFT
Processo: 0736268-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RENDIMENTOS MENSAIS INSUFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão singular que manteve a penhora de 10% sobre os rendimentos líquidos do executado, no âmbito de execução de título extrajudicial, sob o fundamento de que a constrição não afeta a sua garantia de subsistência digna nem a de sua família, assegurando-lhe o mínimo existencial.
2. A decisão considerou que, conforme jurisprudência do STJ e do TJDFT, a regra da impenhorabilidade pode ser mitigada desde que comprovado que o valor penhorado não comprometa a subsistência do devedor.
II. Questão em discussão:
3. Discute-se a possibilidade de relativização da impenhorabilidade dos vencimentos da parte executada, nos termos do art. 833, IV, § 2o do Código de Processo Civil, para permitir a penhora de percentual dos rendimentos salariais, bem como sua utilidade para satisfação do débito.
III. Razões de decidir:
4. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos e salários, salvo para pagamento de prestação alimentícia.
5. O Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de percentual sobre os vencimentos do devedor, desde que assegurada a sua subsistência e de sua família, garantindo o mínimo existencial.
6. A flexibilização da impenhorabilidade justifica-se em casos excepcionais para permitir a efetividade da execução, desde que a penhora não inviabilize a subsistência do devedor.
7. No caso concreto, verifica-se que a penhora de 10% do benefício previdenciário do agravante, pessoa idosa com 71 anos, pode comprometer sua subsistência e a de sua família, afrontando a dignidade humana.
8. Determinada a exclusão da penhora sobre o salário do agravante, em razão da insuficiência dos rendimentos para a preservação de sua dignidade e de sua família.
IV. Dispositivo:
9. Agravo de instrumento conhecido e provido.